Tribunal: TJDFT
Processo: 0719730-77.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES E DANO. MATÉRIA NÃO VENTILADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROUBO IMPRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de matéria que não foi submetida a exame pelo Juízo de origem configura inovação recursal, não podendo ser examinada por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
2. A devida comprovação, através de robusto e minucioso acervo probatório, da materialidade e autoria do crime imputado ao réu importa em impossibilidade da absolvição, porquanto ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal.
3. Apelação criminal conhecida em parte e, na extensão, não provida.